Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliane Cristine Lourenço contra decisão (Id 85117782 do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na ação declaratória com restituição de valores c/c tutela de urgência cautelar, ajuizada pela agravante em desfavor da parte requerida/agravada G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., G44 Mineração SCP, G44 Mineração Ltda. e Saleem Ahmed Zaheer, processo 0701447-70.2020.8.07.0014, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR, processo 0740629-06.2020.8.07.0000, pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em que se definirá o juízo competente para o processo e julgamento das demandas propostas em face do Grupo G44. Confira-se o teor do ato impugnado: DECISÃO Trata-se de ação ajuizada por JULIANE CRISTINE LOURENCO SILVA em desfavor de G44 BRASIL S. A. e outros. O pedido de tutela de urgência foi apreciado pela decisão de ID 58570507. Determino a suspensão do processo até julgamento do IRDR No 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a segunda instância, e que será responsável por definir a competência para o processo e julgamento de todas as demandas propostas em face do grupo G44. Em razões recursais (Id 24668128), a recorrente informa que, em contestação, a parte agravada arguiu, preliminarmente, a incompetência da Vara Cível, entre outros pedidos, e o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar, determinando a remessa dos autos ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Diz que este juízo, ao receber o processo por redistribuição, determinou a suspensão do processo até julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a e. Câmara de Uniformização. Em razão disso, pretende a agravante a reforma dessa decisão. Aduz ser indevida a suspensão do feito, porquanto, embora tenha havido a propositura do referido incidente, ainda não sobreveio a decisão do relator quanto a sua admissibilidade e à suspensão de todos os processos em desfavor das sociedades empresárias que compõem o grupo econômico G44, conforme o art. 982, I, do CPC[1]. Menciona que, em pesquisa realizada em nome da G44, encontrou múltiplas demandas, em que as questões não guardam identidade de direito ou de procedimento. Menciona a existência de ações monitórias e de resilição de contrato cumuladas com cobranças. Entende que cada processo deve seguir a avaliação e valoração de provas e fatos diversos. Diz não configurada a situação do art. 976, I, do CPC[2], que exige repetição efetiva de processos que contenham a mesma questão de direito. Frisa que o IRDR não pode ser processado com base nas alegações dos juízos suscitantes, sem que esteja atendido o pressuposto de admissibilidade. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, para ser determinado o prosseguimento da demanda na origem diante da não admissão do IRDR até o momento. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 24668130. Consoante decisão de Id 24980738 foi indeferida a antecipação da tutela recursal. A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis para oferecimento de contraminuta (Id 25717044). A d. Procuradoria de Justiça (Id 25777613, p. 1-2) alegou que não estão atendidos os requisitos para a intervenção do Ministério Público. É o relato do necessário. Decido. 1. Da correção do procedimento A decisão agravada (Id 24668131, p. 332) determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR instaurado, processo 0740629-06.2020.8.07.0000, que tramita perante a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça. Esse pronunciamento judicial não foi proferido em fase de cumprimento de sentença, segundo o entendimento adotado na decisão de admissão deste agravo de instrumento, mas em processo de conhecimento submetido ao procedimento comum ordinário (Id 24980738, p.3). A propósito, a própria agravante destacou, nas razões recursais (Id 24668128, p.1) “não se se conformando com a r. Decisão de saneamento do processo objeto do Id 85117782 e com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, interpor o presente”. Imperioso se torna, desde logo, considerar que, por equívoco, o processamento do agravo de instrumento foi admitido com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC[3]. Como se observa do rol dos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[4], não existe previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão exarada em saneamento, que determina a suspensão do processo. Feitas essas considerações, CHAMO À ORDEM o processo para invalidar a decisão registrada no Id 24980738, p.1-3, que admitiu o processamento deste recurso e indeferiu a antecipação da tutela recursal. 2. Do não cabimento do agravo de instrumento Reconheço que, em juízo de admissibilidade, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O processo tramitou, inicialmente, no juízo da 1a Cível do Guará que, no saneamento, acolheu a preliminar suscitada pela parte requerida, reconheceu ser absolutamente incompetente para o julgamento da lide e determinou a redistribuição para j Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id 8359196 do processo de referência). No juízo para o qual o feito foi redistribuído, o i. magistrado destacou que a tutela de urgência foi deferida e determinou a suspensão do processo até a e. Câmara de Uniformização decidir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelos juízos das Varas Cíveis de Taguatinga, autuado como processo 0740629- 08.2020.8.07.0000 e distribuído à relatoria da e. Des. Leila Arlanch. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[5], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Nesse rol taxativo, não está inclusa decisão que determina suspensão processual. Portanto, o recurso é manifestamente incabível. Prevalece o entendimento de não serem imediatamente recorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[6]. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por esse motivo, se admite excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. O i. magistrado assinalou, na decisão de suspensão processual, que a tutela de urgência requestada pela agravante como autora lhe foi concedida. Desse modo, não deriva da falta de cognição imediata a suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Não se mostra producente a continuidade da tramitação perante o i. juízo para o qual a demanda foi redistribuída, após acolhimento de alegação de incompetência absoluta pelo e. juízo para o qual a lide foi originariamente distribuída, porque a definição do órgão jurisdicional competente constitui efetivamente o objeto do incidente de resolução de demanda repetitiva em processamento perante a e. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça. A questão debatida no aludido incidente se mostra efetivamente prejudicial e com reflexo imediato no processo suspenso, de maneira que a prudência motiva razoavelmente o sobrestamento do feito até que se decida, definitivamente, a questão de direito relevante para a continuidade da tramitação processual da demanda no juízo para a qual foi redistribuída. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 6. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300962, 07267867320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, não inserida a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[7] e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[8], c/c o art. 87, III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [2] Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [7] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;